Tribunal: TJES
Processo: 5012820-71.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012820-71.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RECORRIDO: WELDO ROSA DE AZEVEDO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012820-71.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

RECORRIDOS: WELDO ROSA DE AZEVEDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOROSIDADE DE REESTABELECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ÁGUA. RESPONSABILIDADE. LESÃO MORAL CARACTERIZADA.
IN RE IPSA
. SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE EXCEDE O MERO DISSABOR COTIDIANO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7732144. Contrarrazões apresentada pelo recorrido, id. 7732147, com registro de que a parte recorrida encontra-se compatrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7732144), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7216207), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a ação proposta

para
CONDENAR
o
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE)
a pagar a quantia de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
a título de danos morais em favor de
WELDO ROSA DE AZEVEDO
, corrigido monetariamente pela
SELIC
, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, ao tempo em que
RESOLVO O MÉRITO
nos termos do art. 487, inc. I do CPC
e JULGO EXTINTO
o presente processo.”

Trata-se de ação indenizatória, em que o autor alega,
em síntese, que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência no período de 10 a 17.02.2023, ou seja, durante 07 (sete) dias, lhe causando tal situação constrangimentos diversos, não conseguindo ser atendida por caminhão-pipa, requerendo a condenação por danos morais.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença sob fundamento
de que a parte autora não foi capaz de comprovar a interrupção do fornecimento no bairro Vila Izabel, onde reside, e que as provas apresentadas nos autos referem-se a falta de água no bairro Canivete, em Linhares. Requer ainda condenação da parte recorrida por litigância de má-fé.

Pois bem.
Em suma, colhe-se da inicial a narrativa de que houve interrupção de fornecimento de água pela concessionária requerida em 10/02/2023 até 17/02/2023, situação que teria lesado direito personalíssimo do autor, ora consumidor.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, ao seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de ausência de ato ilícito conquanto o autor não comprovou o alegado dano, tal tese não prospera, isso porque, conforme se verifica do comprovante de residência em Id. 7732124, o requerente reside no loteamento Vila Izabel, Linhares – ES, de modo que, incontroversamente a suspensão do serviço de água ocorreu no bairro Canivete, mesma municipalidade, de modo que em simples consulta do código de endereçamento postal elencada em prefacial do demandante em site de consulta federal, se extrai que o loteamento residido por este pertence ao bairro Canivete, portanto, resta evidenciado o dito infortúnio.

De outro giro, importa dizer que, uma vez presente evidente relação consumerista, incontroverso que o fornecedor responde de forma objetiva pelo
f
ato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso,
de modo que voto pela manutenção da r. sentença impugnada que reconheceu falha na prestação de serviços pela ré/recorrente.

A saber e para pertinência, jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR
. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALUNO PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ALEGAÇÃO DE QUE FOI "CONVIDADO A SE RETIRAR" DA ESCOLA.
RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO
. EXCLUDENTES. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR. ART. 14 , 5 3º, DO CDC 1. Ação ajuizada em 08/06/2015. Recurso especial interposto em 04/04/2019 e concluso ao Gabinete em 28/11/2019. 2. O propósito recursal consiste em dizer a qual das partes incumbe o ônus de comprovar a falha na prestação dos serviços educacionais ou, por outro lado, a ausência de defeito, no que concerne ao tratamento dispensado ao aluno portador de Transtorno do Espectro Autista e ao alegado "convite" para se retirar da instituição de ensino. 3.
De acordo com o disposto no art. 14 do CDC , o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 4. O defeito do serviço se apresenta como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de consumo, devendo ser averiguado conjuntamente com os demais pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, a conduta, o nexo de causalidade e o dano efetivamente sofrido pelo consumidor
. 5. O CDC, com o objetivo de facilitar a defesa, em juízo, dos direitos dos consumidores-vítimas dos acidentes de consumo, conferindo-lhes maior proteção, estabeleceu hipótese legal de inversão do ônus da prova, determinando que cabe ao fornecedor, no desiderato de se eximir de responsabilidade, comprovar alguma das excludentes previstas no 3º do art. 14 do CDC, ou seja, que o defeito inexiste ou que o dano resulta de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 6.
Demonstrando o consumidor, na ação por si ajuizada, que o dano sofrido decorreu do serviço prestado pelo fornecedor, a esse último compete comprovar, por prova cabal, que o evento danoso não derivou de defeito do serviço, mas de outros fatores.
7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1875164 MG 2019/0287542-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2020) (grifos nossos)

Não distante, importante trazer a baila que é de notório conhecimento que o serviço prestado pela ré é essencial e a sua falta, por si só, causa abalo àqueles que fazem uso dele, assim, como a falta de abastecimento por cerca de 07 (sete) dias consecutivos se mostra capaz de ofender a dignidade do requerente

e, p
or derradeiro, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo justo, adequado e proporcional o valor de condenação ora fixado de indenização por danos morais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, assim, pela fundamentação exposta,
voto para manter a r. Sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Por fim, em relação à litigância de má-fé pleiteada pela recorrente,

não merece prosperar, vez que não vislumbro infringência do artigo 80 do Código de Processo Civil pela parte autora. A litigância de má-fé pressupõe a ocorrência de dano processual e dolo ou culpa grave na conduta da parte, situação que não vislumbro nos presentes autos. Além disso, a sentença foi mantida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. Sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)